Tribunal: STF
Processo: ARE 1334466
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4°, INCISO I, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE CONTROLADA DO JUIZ. 1. Em se tratando de tutela provisória, a concessão ou não da medida é providência que está sujeita à discricionariedade do juiz, que, todavia, tem o dever de fundamentar validamente o decisum, não lhe sendo dado indeferir a medida quando presentes os requisitos exigidos pela lei. 2. Reconhece-se a probabilidade do direito postulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em que se pretende compelir o ente político a deflagrar os processos administrativos de aposentadoria de servidores portadores de deficiência, conforme regramento descrito no art. 40, § 4°, inciso I, da CF, ainda que ausente a regulamentação em âmbito local, com aplicação analógica da Lei Complementar 142/2013. Jurisprudência consolidada no STF. 3. Verificada a vulnerabilidade dos destinatários da norma que emana do art. 40, § 4°, inciso I, da CF (servidores com deficiência), cuja dignidade reconhece-se maculada pela crônica omissão da Administração Pública em proceder à regulamentação daquela norma constitucional, tem-se por caracterizado o periculum in mora, enquanto requisito autorizador do deferimento de tutela de urgência. 4. Se o objeto da tutela provisória não contempla ordem de pagamento imediato de proventos de aposentadoria, mas apenas e, por enquanto, a deflagração dos respectivos processos administrativos, não se cogita falar em risco de irreversibilidade da medida. Agravo de instrumento provido” (fls. 104-105, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 26, e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LXXI do art. 5º, o inc. I do § 4º do art. 40, o inc. IX do art. 93, o art. 100, a al. q do inc. I do art. 102 e o § 2º do art. 103 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e pela incidência do Tema 339 de repercussão geral (fls. 104-105, e-doc. 4).
    O agravante sustenta que “o verdadeiro cerne do recurso foi a violação as normas constitucionais que tratam do mandado de injunção e do controle abstrato de constitucionalidade.
    Dessa forma, na verdade, a discussão como preliminar dos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, pouco importa para a real discussão que se quer levar ao STF, porque, conforme sua própria nomenclatura, é uma PRELIMINAR.
    Assim, por mais que o STF entenda que, no presente caso, não há nulidade de decisão por ausência de fundamentação, a Corte Suprema continuaria tendo que analisar o mérito do recurso, cujos argumentos nada têm a ver com o precedente firmado no AI n. 791.292/PE – Tema 339” (fl. 119, e-doc. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator, apreciando o pedido antecipatório, assentou:
    “(...) verificados os requisitos autorizadores, reformo a decisão recorrida e defiro a tutela de urgência, para determinar que o Estado de Goiás, tão logo tome ciência desta decisão, processe todos os pedidos de aposentadoria especial, formulados por servidores públicos estaduais com base no art. 40, § 4°, inciso I, da Constituição Federal, aplicando-se, para tanto, as normas da Lei n. 8.213/1991, para o período que antecede a Lei Complementar n. 142/2013, e as desta última, a partir de sua vigência” (fl. 102, e-doc. 3). 
    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.184.908-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora